Tribunal: STF
Processo: RE 640247
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    O Tribunal a quo tratou apenas de matéria infraconstitucional referente à necessidade de produção de prova acerca dos fatos constitutivos do direito dos autores. O exame da alegada ofensa a dispositivo constitucional dependeria de prévia análise da legislação processual que disciplina a matéria.



    Agravo regimental conhecido e não provido.